Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL.

1. A existência de relação íntima de afeto entre o réu e a vítima, que se relacionaram por cerca de 3 (três) anos, bem como sendo demonstrado nos autos que as ameaças se deram em razão da vítima não ceder a imposição de vontade de seu companheiro, evidencia a existência da violência em razão do gênero, atraindo a aplicação da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

2. Recurso conhecido e provido.